Tribunal: TJBA
Processo: 8074003-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074003-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA MARIA MENEZES RAFAEL e outros

Advogado(s)
:
JOSE BENEDITO BRASIL FILHO, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. APLICABILIDADE DO CDC, NA FORMA DA SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, NO PERCENTUAL DE 92,8%. CONTRATO FIRMADO EM 02/1999. DEPENDENTE INCLUÍDO EM 2022. ISENÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SEGURADOS. CONSUMIDOR QUE ATINGIU 60 ANOS DE IDADE E ESTAVA VINCULADO A MAIS DE 10 ANOS AO PLANO DE SAÚDE. ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.656/1998. INCIDÊNCIA DA RN CONSU 06/1998 DA ANS PARA OS CONTRATOS FIRMADOS ATÉ 31/12/2003. NECESSIDADE DE 7 FAIXAS ETÁRIAS. CONTRATO OBJETO DA DISCUSSÃO PREVIU APENAS 6 FAIXAS ETÁRIAS, COM REAJUSTE DE 92,8% NA ÚLTIMA FAIXA, AOS 60 ANOS DE IDADE. DESRESPEITO À RN CONSU 06/1998 E À SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL. ABUSIVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS TESES FIXADAS NOS TEMAS REPETITIVOS 952 DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de revisão de contrato de plano de saúde cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor idoso JOAO DEODATO MUNIZ DE OLIVEIRA, titular de plano de saúde administrado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, diante da aplicação de reajuste por faixa etária superior a 92,8% ao completar 60 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal e/ou decenal à pretensão de revisão contratual e restituição de valores pagos a maior; (ii) estabelecer a validade dos reajustes por faixa etária praticados pela operadora de plano de saúde em relação aos autores idosos; (iii) determinar os efeitos jurídicos da abusividade dos reajustes e os parâmetros para restituição dos valores; e (iv) aplicar ou não os novos critérios legais de correção monetária e juros, conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A revisão da cláusula contratual que estipula reajuste por faixa etária prescreve em dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil, por tratar-se de pretensão declaratória de nulidade de cláusula abusiva em contrato de trato sucessivo.

2. A pretensão de repetição do indébito, todavia, sujeita-se à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

3. O reajuste de 92,82% aplicado ao autor JOAO DEODATO MUNIZ DE OLIVEIRA, que é beneficiário do plano há mais de dez anos, viola o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 9.656/1998 e o art. 2º, §1º, da Resolução CONSU nº 06/1998, sendo, portanto, indevido, conforme corretamente reconhecido pela sentença recorrida.

4. O reajuste de 92,81% aplicado à autora ELIANA MARIA MENEZES RAFAEL, embora não abarcado pela vedação legal do parágrafo único do art. 15 da Lei nº 9.656/1998, é abusivo por afrontar os critérios estabelecidos no Tema 952 do STJ, sobretudo pela ausência de parâmetros técnico-atuariais e pelo desrespeito à solidariedade intergeracional.

5. Deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste excessivo por mudança de faixa etária, impondo-se a realização de perícia atuarial, às expensas da operadora, para a fixação de percentual razoável e equilibrado.

6. Os valores pagos a maior, após apuração pericial, devem ser restituídos de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, observada a prescrição trienal.

7. A partir de 30/08/2024, data de vigência da Lei nº 14.905/2024, deve ser aplicada para, o cálculo da correção monetária, a variação do IPCA; os juros de mora deverão observar a taxa legal, correspondente à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central (artigo 389, parágrafo único, e artigo 406, §1°, do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora conhecido e provido em parte. Recurso da ré conhecido parcialmente e provido em parte.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para revisão de cláusula abusiva em contrato de plano de saúde é decenal, enquanto o prazo para restituição de valores pagos a maior é trienal.

2. A abusividade do reajuste por idade autoriza a revisão contratual e impõe a restituição dos valores pagos indevidamente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 206, §3º, IV, 389 (parágrafo único), 406 (§1º); CDC, arts. 2º, 3º, 51, §1º e §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 15, caput e parágrafo único; Resolução CONSU nº 06/1998, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), STJ, REsp 1.360.969/RS e 1.361.182/RS (Tema 610), STJ, AgRg no AREsp 295.193/MG, STJ, AgRg no AREsp 624.309/SP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto condutor,
CONHECER EM PARTE E PROVER PARCIALMENTE
a apelação da parte ré, para reformar a sentença primeva para autorizar que, a partir do dia 30/08/2024 (início da vigência da Lei n° 14.905/2024), salvo disposição contratual ou legal em contrário, para o cálculo da correção monetária seja aplicada a variação do IPCA; os juros de mora deverão observar a taxa legal, correspondente à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central (artigo 389, parágrafo único, e artigo 406, §1°, do CC, com as alterações promovidas pela Lei no. 14.905/2024), bem como
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
a apelação da parte demandante, para que, quanto à autora ELIANA MARIA MENEZES RAFAEL, a) seja reconhecida a invalidade da cláusula 14.2 das condições gerais contrato firmado entre as partes (ID 91526304) quanto ao reajuste de 92,81%, previsto para o plano especial I a partir dos 60 anos de idade, bem como a nulidade da cobrança dos boletos reajustados com base na mencionada cláusula e de todas aquelas que vierem a ser emitidas com o valor reajustado; b) em cumprimento de sentença, seja realizada perícia atuarial, às expensas da ré, a fim de redistribuir o reajuste de 92,81% em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 952, de modo a alcançar percentual adequado e razoável para a majoração da mensalidade; e c) apurados os valores pagos a maior, deverão ser estes restituídos de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, respeitada a prescrição trienal, na forma do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, mantendo a sentença em seus demais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09